Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0741049-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRESBITERIO BRASILIA SUL, IGREJA PRESBITERIANA DE BRASILIA EMBARGADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA - ITINERANTE DECISÃO ID 42864708. A peça defesa foi apresentada após a decisão deste relator que rejeitou o Mandado de Segurança (ID 42383094). Dessa forma, transcorrido o prazo para interposição de eventual recurso, arquivem-se. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.